Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. INSUFICIENTES. IMPENHORABILIDADE. NÃO OPONÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRE DO IMÓVEL. EXCEÇÃO LEGAL.
1. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
2. À agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família.
3. A impenhorabilidade não é oponível em relação ao imóvel do qual decorre o débito tributário, exceção prevista no art. 3o, IV da Lei no 8.009/1990.
4. Recurso conhecido e não provido.